Tribunal: STF
Processo: ADI 1432
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-18
Data de publicação: 1996-04-18

Ementa:
EMENTA - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
cautelar. Lei Complementar nº 84, de 18.01.1996, que institui fonte
de custeio para manutenção da seguridade social, na forma do § 4º do
art. 195 da Constituição Federal. 2. Precedentes do STF nos RREE
nºs. 166.772-9 e 177.296-4, com a declaração de
inconstitucionalidade das expressões "autônomos", "administradores"
e "avulsos", constantes do inciso I do art. 3º da Lei nº 7787/1989.
ADIN nº 1102-2-DF e a  inconstitucionalidade das expressões
"empresários" e "autônomos" insertas no inciso I do art. 22 da Lei
nº 8212, de 25.7.1991. 3. Constituição, arts. 149, 195, § 4º, e 154,
I; Lei Complementar nº 84/1996. 4. Adotado fato gerador da
contribuição, na espécie, semelhante ao dos empregados em geral, ut
art. 195, I, da Constituição, decerto não cabe, em juízo cautelar,
desde logo, reconhecer a plausibilidade do fundamento invocado de
coincidência com o fato gerador do imposto de renda, em se cuidando
de contribuição social e não de taxa, em ordem à pretendida
suspensão de vigência da Lei Complementar, editada na linha da
recomendação que exsurge das decisões do STF sobre a matéria. 5.
Outros aspectos da inicial que não estão a merecer, aqui, acolhida,
no  âmbito da medida cautelar. 6. Medida liminar indeferida.